Tribunal: TJES
Processo: 5021433-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021433-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS COSTA ROZA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021433-05.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS COSTA ROZA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS COSTA ROZA contra ato do JUÍZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ, sob o argumento de excesso de prazo na instrução criminal e ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, decretada pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da custódia cautelar ampara-se em fundamentação idônea e contemporânea, baseada na periculosidade do agente e no risco à ordem pública; (ii) estabelecer se existe constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa à luz do princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia cautelar encontra amparo no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima abstrata dos crimes imputados supera 4 (quatro) anos.

A materialidade e os indícios de autoria, somados à gravidade concreta da conduta — evidenciada pela apreensão de 95 (noventa e cinco) pedras de crack, arma de fogo, munições, balança de precisão e materiais de embalo —, justificam a prisão para garantia da ordem pública.

O histórico criminal do paciente, que ostenta registros por homicídio qualificado, porte ilegal de arma e duas condenações transitadas em julgado por roubo, demonstra risco real de reiteração delitiva e periculosidade social.

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética de prazos processuais, mas de análise pautada pela razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a atuação do Estado-Juiz.

O trâmite processual ocorre de forma regular, com oferecimento de denúncia, notificação do acusado, nomeação de defensor dativo, apresentação de defesa prévia e designação de audiência de instrução, o que afasta a alegação de desídia do Poder Judiciário.

A autoridade coatora cumpriu o dever de reavaliar periodicamente a necessidade da prisão preventiva, conforme decisão proferida em 20/01/2026, mantendo a segregação por persistirem os requisitos ensejadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da infração, revelada pelo modus operandi e pela natureza dos objetos apreendidos, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

A reincidência e a existência de maus antecedentes criminais justificam a manutenção da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

Eventual dilação no prazo para o encerramento da instrução criminal, desde que justificada pelo regular andamento do feito e sem desídia do magistrado, não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/2003; inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 188372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021433-05.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS COSTA ROZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS COSTA ROZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000067-32.2025.8.08.0020, em razão de encontrar-se preso preventivamente desde 21/5/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/06 e 12, da Lei 10.826/03.

Argumenta a Defesa, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do flagrante excesso de prazo na formação da culpa, evidenciado pela ausência de qualquer ato instrutório relevante por mais de seis meses desde a prisão do paciente, bem como pela inexistência de fundamentação concreta e contemporânea a justificar a manutenção da custódia cautelar. Sustentou-se que a prisão foi decretada e mantida com base em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do crime imputado, sem demonstração do periculum libertatis em relação à situação pessoal do paciente.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Emerge da denúncia que no dia 19/5/2025, por volta de 22h59min, na Rua Projetada, ao lado da Rua Romualdo Lobato, nos fundos da Padaria, Centro, em Guaçuí, o réu tinha em depósito, em desacordo com determinação legal, 95 (noventa e cinco) pedras de substância análoga a crack, além de possuir uma arma de fogo e munição, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência.

A diligência policial, motivada por informações sobre intenso tráfico em endereço determinado, resultou na abordagem de terceiro que saía do imóvel. Ato contínuo, agentes visualizaram dois indivíduos no interior da residência. Um deles evadiu-se por claraboia, abandonando revólver calibre .38 com oito munições intactas. Lucas Costa Roza foi interceptado no momento em que tentava descartar as 95 pedras de crack em vaso sanitário. No local, foram apreendidos, ainda, balança de precisão, material para "endola", aparelho celular e valores em espécie.

A prisão preventiva restou decretada para garantia da ordem pública. O juízo de origem fundamentou a medida na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, destacando que o autuado ostenta histórico criminal robusto, com registros por homicídio qualificado, porte ilegal de arma e tráfico, além de duas condenações transitadas em julgado por crime de roubo.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, esta é cabível, pois se amolda ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos).

O pressuposto da necessidade, que decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta), exige, também, que o modus operandi revele traços de periculosidade do agente aptos a comprometer a paz social caso permaneça em liberdade.

Na espécie, a quantidade do material ilícito encontrado, a apreensão de armas, materiais de embalo de entorpecentes e de balança de precisão são elementos idôneos a confirmar, em concreto, a periculosidade do paciente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Além disso, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Em relação ao suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora consignou o seguinte:

“O réu foi preso em flagrante delito no dia 20 de maio de 2025, em audiência de custódia, realizada em 21 de maio de 2025 o juiz plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante para preventiva (...). Em 25 de junho de 2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente (...). Posteriormente o oferecimento da denúncia este Juízo determinou em 15 de julho de 2025 a notificação do acusado. Após a regular notificação, efetivada em 06 de agosto de 2025, o acusado informou não possuir condições financeiras para constituir advogado particular, razão pela qual este Juízo nomeou o Dr. Jailson Andrade Mendes, inscrito na OAB/ES nº 22.603, para o patrocínio de sua defesa, conforme decisão de ID nº 76508624, proferida em 20 de agosto de 2025. A defesa prévia foi devidamente apresentada em 25 de agosto de 2025 (ID nº 76913675), seguindo-se a requisição do laudo toxicológico definitivo. Após a juntada do referido laudo aos autos, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de março de 2026, às 13h00. O trâmite do processo, portanto, vem sendo conduzido com diligência e zelo, em consonância com os princípios constitucionais da celeridade e do devido processo legal.”

Informou o juízo primevo, ainda, que proferiu decisão em 20/01/2026 reavaliando a prisão preventiva do acusado.

Destarte, em que a pese a fase instrutória não tenha se iniciado, verifica-se, pelo andamento dos autos, que o juízo a quo vem conduzindo o feito com celeridade, não tendo transcorrido demasiado tempo desde a decretação da prisão preventiva.

Nesse diapasão, o excesso de prazo deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Não há, portanto, configuração de constrangimento ilegal caracterizada pelo excesso de prazo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)